Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731636-88.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SALVADOR GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 34848888, a Defensoria Pública assim se pronunciou: Ciente do Acórdão, registro que, em contato telefônico mantido para informar o conteúdo decisório, soube por João Gomes - irmão do Apelante - que o Apelante veio a óbito há uns dois meses. Sobreveio a oposição de embargos de declaração ao v. acórdão pelo Distrito Federal (ID 35446017). Contudo, ante a notícia trazida pela Defensoria Pública, determinou-se a intimação do réu/embargante para informar se persiste o interesse no julgamento dos declaratórios (ID 35476155). Em resposta, o ente público requereu a intimação da Defensoria Pública para que seja acostada aos autos a certidão de óbito, a fim de constar a comprovação formal do fato, para posterior extinção do feito, tendo em vista a natureza personalíssima da demanda (ID 35942732). Sendo assim, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para, no prazo de 15 dias, apresentar a certidão de óbito de SALVADOR GOMES DE OLIVEIRA. Com a juntada do documento, dê-se nova vista ao embargante e, em seguida, ao Ministério Público. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora